Tribunal: TJSP
Processo: 2243110-31.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Reclamação. Pretende a autora a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sob o argumento de que houve descumprimento, pela 27a Câmara de Direito Privado, do Enunciado 11, aprovado pela Turma Especial da Subseção II de Direito Privado. Reclamação que não é meio hábil como sucedâneo de recurso. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Destaca-se

Ementa:
Reclamação. Pretende a autora a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sob o argumento de que houve descumprimento, pela 27a Câmara de Direito Privado, do Enunciado 11, aprovado pela Turma Especial da Subseção II de Direito Privado. Reclamação que não é meio hábil como sucedâneo de recurso. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Destaca-se que não cabe reclamação contra verbete de súmula não vinculante. Não é competência do Órgão Especial comportar-se como revisor de decisões adotadas pelos Órgãos Fracionários da Corte. Indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 330, III c.c 485, I, do Código de Processo Civil. Processo Extinto, sem resolução do mérito.